Tribunal: STF
Processo: RE 1377239
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ARE nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DOS LIMITES DA COISA JULGADA OU DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS  E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA  REFLEXA À CRFB. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. COEFICIENTE DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 8.426/2015. VIOLAÇÃO AO ART. 150, III, C, E AO ART. 195, §6º, DA LEI FUNDAMENTAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROVIMENTO. 
1. Para que se possa cogitar de ofensa tanto ao art. 150, III, c, como ao art. 195, §6º, da Constituição Federal, é preciso, antes, que reste demonstrado o aumento do tributo, o que pressupõe a elevação de sua alíquota ou base de cálculo. 
2. É de se ver que o Decreto 8.426/2015 foi editado dentro dos limites do art. 27, §2º, da Lei nº 10.865/2004, devendo ser posta em relevo a presunção de constitucionalidade da norma, haja vista a inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Órgão Plenário desta Corte, em observância ao art. 97, da Lei Maior. 
3. Não se podendo cogitar de elevação de base de cálculo no caso concreto, tem-se que as alíquotas das contribuições para o PIS e para a COFINS, por força do princípio da legalidade (art. 150, I, CF), são fixadas em lei, sendo de notar que o restabelecimento da alíquota promovida pelo Decreto 8.426/2015, de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), incidentes sobre receitas financeiras, está dentro, portanto, do limite das alíquotas das contribuições no regime em análise, que são, respectivamente, 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento) e de 7,6% (sete vírgula seis por cento). O coeficiente de redução a que se refere o § 5º do art. 23 da Lei nº 10.865/2004, a ser fixado por regulamento, constitui medida de caráter extrafiscal, não representando alteração da alíquota fixada por aquela norma legal, a qual permaneceu inalterada, por ausência de lei formal, superveniente, principalmente porque, ao contrário do previsto no art. 153, §1º, da Constituição, inexiste regra constitucional, quanto às contribuições sociais, facultando ao Poder Executivo fixar suas alíquotas. 
4. A matéria posta em relevo pelo apelante consiste no argumento de que, conforme consta na nota explicativa acerca do Decreto 8.426/2015, a redução de alíquota do art. 27, §3º, da Lei 10.865/2015, foi adotada como contrapartida à impossibilidade de consideração de créditos sobre despesas com empréstimos e financiamentos, a que se refere o seu caput . 
5. A autorização legal constante do art. 27, caput , da Lei 10.865/2015, para que o Executivo facultasse o desconto dos créditos relativos a empréstimos e financiamentos, não se encontra atrelada à redução de alíquota, prevista no seu §3º. 
6. Encontra-se o Poder Executivo autorizado a restabelecer o montante das alíquotas se as necessidades da arrecadação e de ordenação da economia assim justificarem. O fato de, no particular do Decreto 8.426/2015, tal redução ter sido realizada como uma compensação à eliminação do creditamento das despesas financeiras, não faz com que, para que aquele venha novamente a elevar tais alíquotas, deva necessariamente facultar a possibilidade de utilização de tais créditos, pena da ilegitimidade do respectivo decreto. 
7. Inexistência de maltrato ao art. 195, § 12, da Lei Magna. 
8. Precedentes desta Corte Regional: TRF5, 3ª T., PJE 08052953120154058100, Rel. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, j. 25/05/2016; TRF5, 3ª T., PJE 08001721020154058502, Rel. Des. Federal Janilson Bezerra de Siqueira (convocado), j. 14/06/2016 e TRF5, 2ª T., PJE 08058771320154058300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 16/12/2015. 
9. Apelação a que se nega provimento.
(e-doc. 60)

2.	Após a prolação do acórdão, em petição apresentada perante o Tribunal de origem (e-doc. 61, p. 18-33), a ora recorrente requereu a nulidade do acórdão e demais atos processuais posteriores à intimação realizada exclusivamente pelo portal eletrônico da Corte Regional, alegando manifesta afronta aos princípios constitucionais da publicidade, da isonomia, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto nos arts. 934, 943 e 944, todos do CPC. O pedido foi negado em decisão monocrática (e-doc. 61, p. 116-118).

3.	Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental (e-doc. 62), que foi rejeitado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em acórdão assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO EM NOME DE ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA E HABILITADO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. ART. 5º DA LEI 11.419/2006. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPROVIMENTO. 
1. Agravo interno interposto por PECÉM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que indeferiu o seu pedido de declaração de nulidade do acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte nestes autos. 
2. Em se tratando, no caso concreto, de processo eletrônico em que a intimação de pauta de julgamento foi realizada em nome de advogado da parte devidamente cadastrado no sistema e habilitado nos autos, a alegação de necessidade de realização dessa intimação mediante publicação em diário oficial, além de estar na contramão dos avanços tecnológicos que a sociedade vem usufruindo nos últimos anos, os quais, aliás, permitiram a informatização do processo judicial, caminha em sentido contrário ao princípio da duração razoável do processo, postulado esse que, a propósito, constitui um dos alicerces do novo Código de Processo Civil (art. 139, II). 
3. Com efeito, o caput e o parágrafo primeiro do o art. 5º da Lei 11.419/2006, cuja presunção de constitucionalidade deve ser prestigiada, estabelecem que, no processo eletrônico, as intimações serão feitas em portal próprio ao advogado/procurador que se cadastrar, dispensando-se a publicação em diário oficial, considerando-se realizada a intimação no dia que o intimado efetivar a consulta eletrônica do teor da intimação. 
4. Assim, “ não é permitida a mesclagem de procedimento de processo eletrônico com processo não eletrônico, ao requerer a intimação, por meio de publicação no diário oficial, em um processo que corre sob o rito do PJE ” (AGTR 08017076620154050000, Rel. Des. Federal RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, Quarta Turma, j. 09/06/2015). 
5. Agravo interno cujo provimento é negado.”
(e-doc. 64; grifos acrescidos)

4.	Em face desse acórdão, a recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos seguintes termos: 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPROVIMENTO. 
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, omissão ou contradição acerca de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo adequados, ainda, para sanar erro material. 
2. A Turma julgadora assentou que “‘a ora peticionante, cujo advogado está regularmente cadastrado no sistema PJE, foi intimada em 30/10/2016 (confirmada pelo sistema PJE) acerca da inclusão deste feito na pauta de julgamento do dia 08/11/2016, tendo sido, ainda, intimada em 19/11/2016 do inteiro teor do acórdão proferido por esta Corte (confirmada pelo sistema PJE), não havendo que se falar, portanto, em nulidade do aludido aresto”. 
3. Igualmente, o órgão julgador afirmou que “não é permitida a mesclagem de procedimento de processo eletrônico com processo não eletrônico, ao requerer a intimação, por meio de publicação no diário oficial, em um processo que corre sob o rito do PJE” (AGTR 08017076620154050000, Rel. Des. Federal RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, Quarta Turma, j. 09/06/2015). 
4. A pretensão de revisão do entendimento supracitado não é cabível na via estreita dos embargos de declaração, devendo ser deduzida em recurso próprio .
 5. Embargos de declaração cujo provimento é negado.”
(e-doc. 66)

5.	Irresignada, a parte interpôs o presente recurso extraordinário, com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional. Sustenta que a Corte Regional, ao negar provimento ao agravo regimental e, posteriormente, aos embargos declaratórios, violou os seguintes dispositivos da Constituição da República: a) arts. 5º, inc. LX, e 37 da CRFB, que determinam a publicidade dos atos processuais; e b) art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB, os quais asseguram o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Ao final, a parte alega a inconstitucionalidade dos arts. 4º e 5º da Lei nº 11.419, de 2006, e a nulidade do ato processual de intimação realizado conforme tais dispositivos.

É o relatório.

Decido.

6.	De início, observo que parte da matéria de fundo do recurso extraordinário - violação ao art. 5º, inc. LIV, LV e LX, da CFRB - depende de reanálise da interpretação conferida pelo Tribunal de origem à Lei 11.419, de 2006. Neste cenário, no tocante à alegação de contrariedade ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, entendo pela incidência do óbice previsto na tese de julgamento do Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral. 

7.	Afinal, esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 

8.	É nessa mesma linha o entendimento consubstanciado no enunciado nº 636 da Súmula do STF, in verbis: 

E. 676: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”

9.	A jurisprudência desta Corte é consolidada neste assunto. Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 
2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 
3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 
4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” 
(ARE nº 1.143.354-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/12/2018, p. 1º/09/2019; grifos nossos).

“Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito administrativo. Concurso público. Reserva de vagas para pessoas com deficiência. Surdez unilateral. Deficiência auditiva. Não caracterização. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 
2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 
3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 
4. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas 279 e 636. 
5. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 889.316-ED/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/06/2015, p. 21/08/2015; grifos nossos).

10.	Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos.

11.	 Extraio, do acórdão da Corte Regional que negou provimento ao agravo regimental, trecho que ressalta os elementos de fato e de provas que conduziram a rejeição do pedido de nulidade do acórdão proferido em apelação, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento no campo extraordinário:

O Exmº. Sr. Desembargador Federal IVAN LIRA DE CARVALHO (Relator Convocado): 
Na decisão agravada, o Des. Federal convocado MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO assim se pronunciou: 
“Em petição com identificador n. 4058100.2111329, a PECÉM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. requer que seja declarada a nulidade do acórdão proferido por esta Corte no presente mandado de segurança, o qual negou provimento ao seu apelo interposta contra sentença que havia denegado a segurança requerida na petição inicial. 
Sustenta, em síntese, que “a designação da data do julgamento, com a inclusão do recurso de apelação na pauta e a decisão proferida neste julgamento foram apenas disponibilizadas na plataforma virtual do eg. Tribunal, havendo tão somente a intimação eletrônica da Apelante, sem a publicação dos atos processuais e respectivos conteúdos no Diário Oficial, essenciais para formalização da correta intimação das partes acerca do julgamento na 2ª instância”. 
Alega, enfim, que o disposto no art. 5º da Lei 11.419/2006, que prevê a intimação das partes por meio eletrônico em portal próprio, dispensando a publicação do ato processual no órgão oficial, demais de ser contrário ao princípio da publicidade estatuído nos arts. 5º, LX, e 37 da Constituição, estariam divergindo do previsto nos arts. 934, 943 e 944 do novo CPC, que “determinam expressamente a necessidade de publicação não só da pauta de julgamento no órgão oficial, como também da própria decisão”. 
Tendo em vista que o pleito em comento foi apresentado quando o processo já se encontrava na primeira instância, o Juízo de origem determinou a devolução do processo a esta Corte para a análise desse pedido, por envolver a validade da decisão colegiada proferida nestes autos. 
É o que importa relatar. Passo a decidir. 
A pretensão em estudo, além de estar na contramão dos avanços tecnológicos que a sociedade vem usufruindo nos últimos anos, os quais, aliás, permitiram a informatização do processo judicial, caminha em sentido contrário ao princípio da duração razoável do processo, postulado esse que, a propósito, constitui um dos alicerces do novo Código de Processo Civil (art. 139, II). 
Não bastasse isso, a jurisprudência dessa Corte vem referendando a legitimidade e constitucionalidade do procedimento previsto no art. 5º da Lei 11.419/2006, que prevê a intimação das partes acerca dos atos processuais por meio eletrônico, em portal próprio ( in casu , o sistema PJE), e dispensa a publicação de tais atos em órgão oficial.
(...)
Na hipótese em apreço, observa-se que a ora peticionante, cujo advogado está regularmente cadastrado no sistema PJE, foi intimada em 30/10/2016 (confirmada pelo sistema PJE) acerca da inclusão deste feito na pauta de julgamento do dia 08/11/2016, tendo sido, ainda, intimada em 19/11/2016 do inteiro teor do acórdão proferido por esta Corte (confirmada pelo sistema PJE), não havendo que se falar, portanto, em nulidade do aludido aresto. 
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade do acórdão com identificador n. 4050000.7032092, apresentado pela impetrante. 
Após as cautelas legais, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, com a devida baixa no sistema. 
Intimem-se.” 
Em seu agravo, a recorrente não trouxe nenhum argumento jurídico ou fático capaz de infirmar os fundamentos acima explanados, os quais passam a fazer parte deste voto como razões de decidir. 
Com efeito, o caput e o parágrafo primeiro do o art. 5º da Lei 11.419/2006, cuja presunção de constitucionalidade deve ser prestigiada, estabelecem que, no processo eletrônico, as intimações serão feitas em portal próprio ao advogado/procurador que se cadastrar, dispensando-se a publicação em diário oficial, considerando-se realizada a intimação no dia que o intimado efetivar a consulta eletrônica do teor da intimação.
(e-doc. 64, p. 2-4; grifos acrescidos).

12.	Com efeito, não restou configurada ofensa direta à Constituição. Destarte, fica também evidenciado que, para divergir do que assentado pelo Colegiado de origem, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos, o que esbarra no óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF: 

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

13.	Por fim, a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 4º e 5º da Lei nº 11.419, de 2006, e da consequente nulidade do ato processual de intimação do advogado realizado de acordo com tais dispositivos também não merece prosperar. No recente julgamento da ADI nº 3.880/DF, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da norma em apreço:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CIVIL. LEI FEDERAL 11.419/2006. INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO CERTIFICADA. ARTS. 1º, § 2º, III, B E 2º. CADASTRAMENTO PRÉVIO NO PODER JUDICIÁRIO. LIBERDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E A NORMAS CONSTITUCIONAIS RELATIVAS À OAB. ARTS. 4º E 5º. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E DISPENSA DE INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. AFRONTA AO ART. 5º, LX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA ISONOMIA. ART. 18. REGULAMENTAÇÃO DA LEI POR ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 
3. A Lei 11.419/2006 tem o propósito de viabilizar o uso de recursos tecnológicos disponíveis de modo a garantir uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente, tal como previsto como direito fundamental no art. 5º, LXXVII, incluído pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, a reforma do Judiciário. Na esteira dessa Emenda, a lei n. 11.419/06 inaugurou a informatização dos processos judiciais, disciplinando os parâmetros de incorporação dessas inovações, a fim de resguardar a segurança e a credibilidade do sistema processual. 
4. A própria lei contestada preocupou-se em prescrever que os órgãos do Judiciário deverão estar equipados para possibilitar o acesso à internet por interessados em seu art. 10, § 3º, motivo pelo qual não há violação à isonomia por distribuição não homogênea do recurso. 
5. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente.”
(ADI nº 3.880/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/02/2020, p. 16/11/2020; grifos nossos).

14.	No caso concreto, portanto, a intimação foi realizada segundo os ditames legais, inexistindo inconstitucionalidade a ser reparada.

15.	Ante todo o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator